Tribunal: TJMT
Processo: 1030874-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030874-91.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: EVERTON HENRIQUE DA SILVA CLARO
RECORRIDO: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE NEGATIVAÇÃO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e reconheceu a litigância de má-fé, condenando-a ao pagamento de multa, custas e honorários advocatícios. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência e legitimidade dos débitos que ensejaram a negativação do nome da consumidora; (ii) verificar se é possível o reconhecimento do dano moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes; e (iii) estabelecer se houve, de fato, litigância de má-fé por parte da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fornecedora não comprovou a contratação dos serviços e tampouco a origem dos débitos que justificaram a negativação, apresentando apenas telas sistêmicas, consideradas provas unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica, conforme o art. 373, II, do CPC.
4. Em relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade para o surgimento do dever de indenizar.
5. Contudo, a configuração do dano moral exige a comprovação da negativação indevida e a inexistência de restrições anteriores. Nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT, a ausência de extratos de SPC, SERASA ou SCPC/Boa Vista abrangendo os últimos cinco anos impede a aferição de negativações preexistentes e inviabiliza a indenização por dano moral.
6. Assim, embora reconhecida a inexistência dos débitos em razão da ausência de comprovação contratual, não se evidencia o dano moral, por ausência de prova dos extratos necessários.
7. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a autora exerceu regularmente seu direito de ação, não havendo demonstração de dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou intenção protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência dos débitos em relação à recorrente, afastar a condenação por litigância de má-fé e a verba honorária, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:" 1. A ausência de prova da contratação e da origem do débito impõe a declaração de inexistência da dívida e a exclusão da negativação indevida. 2. A não apresentação de extratos de negativação dos últimos cinco anos impede a verificação de restrições preexistentes e afasta a configuração de dano moral, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT. 3. A mera propositura da ação, desacompanhada de má-fé comprovada, não enseja a aplicação de multa por litigância temerária.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 373, II, 80, II, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turma Recursal TJMT, Súmula 52; STJ, AgInt no REsp 1.440.972/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 13.06.2017, DJe 23.06.2017; STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; Turma Recursal TJMT, N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030874-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERTON HENRIQUE DA SILVA CLARO - CPF: 092.290.919-95 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06 (RECORRIDO), AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025